Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701406-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KLEWSON FROTA PONTE, KLEUCIELEN FROTA PONTE DE OLIVEIRA, JOSIELE FROTA PONTE, IRACI TEODORO DA FROTA PONTE D E S P A C H O Ao agravado para apresentar contrarrazões. Int. Brasília, 13 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital